Tribunal: TJSP
Processo: 2228808-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Revelia na demanda principal, aliada à ausência de bem e encerramento irregular que apontam para o desvio de finalidade – Indícios que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Revelia na demanda principal, aliada à ausência de bem e encerramento irregular que apontam para o desvio de finalidade – Indícios que são suficientes pra justificar a responsabilização da sócia, segunda agravada – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da primeira agravada, para incluir a segunda agravada no polo passivo do cumprimento de sentença.